Tribunal: TJBA
Processo: 8040454-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040454-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE. COMINAÇÃO DE MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Irará que, nos autos de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA em favor de paciente em estado de saúde grave, deferiu tutela de urgência determinando, no prazo de 24 horas, a sua transferência da unidade hospitalar onde se encontrava internado para outra que disponha de especialista em cirurgia vascular, inclusive da rede privada, caso não haja vaga na rede pública. Em caso de descumprimento, foi fixada multa única de R$ 50.000,00. O agravante sustenta a inviabilidade do prazo determinado, a inadequação da multa em face da Fazenda Pública e a ausência de oitiva prévia, requerendo efeito suspensivo e posterior provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) cabimento da imposição de multa coercitiva contra a Fazenda Pública para cumprimento de decisão judicial liminar; (ii) adequação do valor da multa fixada na decisão agravada; (iii) razoabilidade do prazo de 24 horas determinado para o cumprimento da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública é juridicamente possível e tem amparo nos artigos 297 e 537 do Código de Processo Civil. A multa é um instrumento previsto para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo compatível com a atuação estatal, especialmente em casos que envolvem direitos fundamentais, como o direito à saúde. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a aplicação de multa coercitiva contra entes públicos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No precedente citado (STJ, REsp 1801468/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2019, DJe 30.05.2019), foi reafirmada a possibilidade de aplicação da multa, inclusive em sede de mandado de segurança, diante da resistência do poder público em cumprir decisão judicial. 6. A multa arbitrada no caso concreto não possui caráter diário, mas sim valor único de R$ 50.000,00, conforme consignado na própria decisão agravada (ID 508829498, p. 18/21). A quantia fixada guarda relação com a gravidade do risco à saúde do paciente, a urgência envolvida e a capacidade econômica do ente público. Não se identificou, neste momento, excesso evidente que justifique sua redução. 7. O prazo de 24 horas para o cumprimento da medida também se mostra compatível com o grau de urgência da situação clínica. De acordo com a documentação constante no ID 508829498, o paciente se encontra em estado grave, com risco de evolução para gangrena ou óbito por infecção generalizada, havendo recomendação técnica expressa de avaliação imediata por cirurgião vascular. Ressalta-se que o paciente já se encontrava cadastrado no sistema de regulação desde 05/07/2025, e a decisão judicial foi proferida apenas em 15/07/2025, não tendo o agravante demonstrado efetiva impossibilidade de cumprimento da ordem nesse intervalo. 8. A ausência de prévia oitiva do agravante não configura nulidade processual, considerando-se o caráter urgente da medida e a possibilidade de posterior revisão da multa ou de reavaliação da decisão à luz de novos elementos, conforme prevê o §1º do art. 537 do CPC. Em caso de impossibilidade justificada, caberá ao réu comprovar nos autos os motivos que inviabilizaram o cumprimento. 9. Por fim, a alegação de violação aos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não se sustenta diante da evidência de que a medida judicial atendeu à necessidade urgente de proteção do direito à saúde e à vida, bens de maior relevância constitucional. A burocracia administrativa e os protocolos de regulação não podem prevalecer diante da ameaça concreta a tais direitos fundamentais, como destacado pela promotoria nos autos. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 10, 297 e 537; LINDB, arts. 20 e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1801468/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2019, DJe 30.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040454-94.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 03-239